Tribunal: STF
Processo: Rcl 50316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011089-61.2018.5.15.0029), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046, ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como na ADC 58 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/5):



    Na reclamação trabalhista identificada sob nº 0011089-61.2018.5.15.0029, discute-se, entre outros temas, a validade da cláusula de negociação coletiva em que se pactuou o não pagamento do tempo in itinere aos empregados que laboram na sede da empresa, que possui transporte regular e é de fácil acesso. 



    Submetidos os autos ao segundo grau no julgamento do recurso ordinário do autor/trabalhador, o E. Regional no acórdão Id. 117e6ba equivocadamente deixou de aplicar o previsto na cláusula de ACT vigente, deferindo o pagamento de tempo in itinere por entender que o acordo coletivo representa renúncia de direito. Constou do acórdão regional, em síntese: 



    “... É fato incontroverso nos autos que a reclamada está localizada na área rural da cidade de Pradópolis. 



    Assim, competia à reclamada nos termos do artigo 818 da CLT, comprovar que o local de trabalho do reclamante era de fácil acesso, bem como servido de transporte público regular. 



    Desse ônus, porém, não se desincumbiu. 



    Assim, entendo que faz jus o reclamante o pagamento das horas "in itinere" pleiteadas, ou seja, 1 hora por dia laborado, além de seus reflexos. ... 



    Por oportuno, convêm esclarecer que os acordos coletivos que limitam o pagamento das horas "in itinere" apenas aos trabalhadores que se dirigem ao campo, excluindo tal direito daqueles que laboram na sede da reclamada não deve prevalecer, pois se trata de simples renúncia ao direito, sem qualquer contrapartida. 



    Logo, com todo o respeito ao decidido, dou provimento ao apelo do reclamante, a fim de acrescer à jornada do reclamante o importe de 1 hora por dia laborado a título de horas "in itinere", com reflexos nos mesmos títulos enumerados em sentença para reflexo das horas extras, cujos cálculos serão feitos em regular liquidação de sentença.” 



    A E. Câmara Regional adotou entendimento em absoluto confronto com a decisão do STF no Tema 1046, desconsiderando toda modificação da jurisprudência nacional nos últimos anos... 



    O equívoco da decisão motivou a apresentação de embargos declaratórios pela empresa ora reclamante (ED Id. bb13430), requerendo o reconhecimento da negociação coletiva e de que o julgamento está afeto ao tema 1046, o que impõe a suspensão processual, conforme decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes de forma geral e automática, a nível nacional (despacho publicado no DJE nº 167, divulgado em 31/07/2019). 



    Apesar da oportuna apresentação dos embargos declaratórios, no novo julgamento o E. Regional nada disse sobre a negociação coletiva e o tema 1046, e não acolheu o pedido de suspensão, mantendo o decidido de forma genérica, e ainda aplicando, de forma injusta, multa por embargos protelatórios... (!!!) 



    Em apertada síntese, constou do novo acórdão (Id. 2c49436): 



    (…)



    A ação trabalhista originária em curso discute em sede de conhecimento no recurso ordinário do trabalhador/autor o índice aplicável para correção monetária dos débitos trabalhistas. 



    Remetidos os autos ao segundo grau no recurso do trabalhador, apesar de já ter havido o julgamento pelo STF na última sessão plenária de 2020 (18/12) e a publicação de acórdão já modulado e com eficácia vinculante em 07/04/2021, o Excelentíssimo Relator consignou: 



    “Quanto ao índice de correção monetária aplicável, deve ser discutido na fase adequada, eis que não foi fixado pela r. sentença. De outra parte, o cansativo recurso ordinário requer seja fixado como marco inicial dos juros e da correção monetária a data do acidente, mas o caso em debate trata de doença profissional. 



    Assim, a questão deverá ser resolvida somente na execução. 



    Nesses termos, nego provimento ao apelo.” 



    O não julgamento pelo E. TRT neste momento constitui flagrante equívoco que justifica a apresentação desta reclamação constitucional, porque a integral aplicação das diretrizes fixadas pelo STF no julgamento da ADC 58 deve ocorrer imediata e automaticamente. 



    Registra-se que a decisão proferida nos autos da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) possui efeito vinculante e, ainda, firmando precedente no leading case, comporta aplicação imediata. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo na origem e, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão da 10ª Câmara do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, de Relatoria do Exmo. Desembargador Relator Joao Alberto Alves Machado, que decidiu em sentido contrário às decisões deste E. STF nos processos ARE 1121633 (Tema 1046) e ADC 58, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (fl. 11). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (...)



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 4/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos no quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a publicação de acórdão (26/10/2021).



    Um dos parâmetros de confronto invocados é o decidido no julgamento da ADC 58 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021). 



    O Reclamante sustenta que o Juízo Reclamado violou o referido precedente ao decidir que, quanto ao índice de correção monetária aplicável, deve ser discutido na fase adequada, eis que não foi fixado pela r. Sentença (doc. 10, fl. 283). 



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). Entretanto, no referido julgado não ficou determinado o momento processual no qual deveriam ser fixados tais parâmetros.



    Desse modo, não vislumbro a estrita aderência necessária entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado, sendo, portanto inviável, no ponto, a presente Reclamação. 



    Aponta-se como violado também o que decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Neste, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ação ajuizada na origem versa sobre validade de norma coletiva que limita o pagamento das horas "in itinere" apenas aos trabalhadores que se dirigem ao campo (doc. 10, fl. 282), matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral.



    Posteriormente ao decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, manteve a tramitação do processo de origem. Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Laboral. 



    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na mesma linha, cito precedente desta CORTE:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).



    Destaco, por fim, que há, no mesmo sentido, decisões desta CORTE em casos análogos: Rcl 43.041, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 42.323, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/8/2020; Rcl 42.405, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/8/2020; Rcl 42.399, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/8/2020; RCL 42.214, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/8/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0011089-61.2018.5.15.0029, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente